Tribunal: CARF
Processo: 10480.731076/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731076/2012-21
ACÓRDÃO
2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA. SÚMULA CARF no 12.
Configurada a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, deve ser mantido o auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. SÚMULA
CARF no 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. VALORES TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos. Cabe ao autuado
provar que os valores não são tributáveis, mediante documentação hábil e
idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
Trata-se de auto de infração de fl. 02/18, lavrado em 01/10/2012, contra o
contribuinte acima, para lançamento de imposto sobre a renda das pessoas físicas dos exercícios
2008/2009, anos-calendário 2007/2008.
O IRPF lançado refere-se ao valor suplementar que foi lavrado com multa de ofício
de 75% e juros (fl. 02).
De acordo com o relatório de encerramento da ação fiscal de fl. 12/18, o
lançamento de ofício foi formalizado em razão de (fl. 05/07):
 omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada para s fatos geradores de 01/2007 a 12/2008;
 classificação indevida de rendimentos na DIRPF decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício para os fatos geradores de 12/2007 e 12/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 19; fls.383/385) que foi
julgada improcedente em acórdão da DRJ (fls. 429/439).
Devidamente intimado da decisão em 09/02/2017 (fls. 446/447), há protocolo de
recurso, em 13/03/2017, cf. extrato do processo de fls. 471, cujas razões são idênticas às da
impugnação, que em breve síntese, reproduzo:
a) que o instituto empregador (Interset, que afirma ser uma OSCIP, imune/isenta)
recebia muitas ordens judiciais de bloqueio em conta corrente bancária, por
conta de reclamações trabalhistas e por tal razão, lhe foi solicitado que diversos
valores de titularidade da entidade Interset, foram depositados em sua conta
bancária,
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
3
b) que não pode enviar a documentação hábil e idônea que comprove a
titularidade dos valores como de terceiros em razão do representante legal da
entidade Interset ser cônjuge de prefeita de município pertencente ao Estado
de Pernambuco,
c) que solicitou desligamento do instituto em 01/06/2011, justamente em razão
de não ter acesso à documentação do item anterior,
d) que parte dos valores de sua conta eram repassados ao representante legal da
entidade Interset, para adimplir as despesas do Instituto ,
e) requereu as diligências e perícias, intimando o representante legal da entidade
Interset, para apresentar as documentações do INSTITUTO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares.
Adentrando à análise do recurso, em que pesem as alegações trazidas em sede
recursal, entendo que não houve inovação probatória ou discursiva, motivo pelo qual adoto como
razões de decidir as já devidamente expostas na decisão recorrida de fls. 429/439. Dessa forma,
nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, destaco a seguir os argumentos que ali foram
adequadamente enfrentados:
“Voto
(...)
Da Omissão de Rendimentos com Base em Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada
Considerando que os autos tratam da presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, é importante
fazer um breve histórico da legislação que trata do assunto, antes de passar à
análise da lide.
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n? 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6? e parágrafos:
(...)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
4
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e desde que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que, na vigência da Lei n' 8.021, de 1990, o
fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza,
que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n' 8.021, de
1990, com a entrada em vigor da Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo
art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4' da Lei n' 9.481, de 13 de agosto de
1997, assim dispõe:
(...)
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade
de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece
o Código de Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334:
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas (Justec, RJ, 1979, pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
5
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente fiscal tão
somente a inquestionável observância do diploma legal.

Da Origem dos Recursos Utilizados nas Operações de Crédito na Conta do
Impugnante
A defesa alega que as operações de créditos questionadas no lançamento fiscal
seriam explicadas por valores de terceiro (Instituto INTERSET) que teriam apenas
transitado por suas contas bancárias. As alegações, entretanto, vieram
desacompanhadas dos devidos documentos que pudessem comprová-las.
Ocorre que a mera alegação de situações que poderiam em tese justificar a
origem dos depósitos não preenche os requisitos legais para afastar a presunção
de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei n' 9.430, de 1996.
O parágrafo 2' do referido art. 42 deixa claro que, “Para efeito de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente...”. É
necessário, pois, que o beneficiário dos depósitos apresente documentação hábil
e idônea a comprovar, em cada caso, quem efetuou os créditos.
Apenas depois do cumprimento da condição legal pelo contribuinte é que a
administração tributária poderá confirmar a verdadeira natureza dos valores com
origem comprovada e verificar se eles foram computados na base de cálculo do
imposto, segundo norma de tributação específica, como determina o parágrafo 2'
do art. 42 da Lei n' 9.430, de 1996.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
6
Nesse sentido, também não procede a afirmação da defesa no sentido de que o
Instituto INTERSET e o Sr. FILOGÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA seriam responsáveis
pelos valores depositados nas contas do impugnante, como segue (fl. 384, item
‘e’):
Como pode ser observado, a responsabilidade dos valores excedidos é na
verdade do INSTITUTO INTERSET ou do Sr. FILOGÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
que conforme o Estatuto (artigo 60.5) responde ativa e passivamente pela
gestão, cabendo ao vice-presidente (artigo 61.6) atuar como preposto do
presidente(Conforme Xerox em anexo).
A pretensão da defesa é descabida, porquanto o impugnante não logrou
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas. Sobre a matéria, o
art. 42 da Lei n' 9.430, de 1996, em seu parágrafo 5', incluído pela Lei n' 10.637,
de 2002, estabelece que a determinação dos rendimentos seja efetuada em
relação à pessoa que não figura como titular da conta de depósito ou de
investimento:
(...)
Não obstante, para que possa assim proceder, é necessária a comprovação de que
os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertençam a
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, o que não ocorreu no presente
caso. Uma vez que não se comprovou com documentação hábil e idônea o uso
das contas do impugnante por terceiros, a titularidade dos depósitos bancários
sem origem deve ser atribuída às pessoas indicadas nos dados cadastrais. Esse
entendimento, inclusive, já foi objeto de Súmula pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) do Ministério da Fazenda, nestes termos:
Súmula CARF n' 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Descabida, também, a pretensão da defesa de que o fisco diligencie junto a
terceiros para comprovar a origem dos depósitos bancários. Isso precisaria ser
feito se não houvesse presunção legal em favor da fazenda pública, como de fato
há. O que a defesa pleiteia, na verdade, é a indevida transferência, para o fisco,
do ônus de comprovar a origem dos recursos; ônus que a legislação atribui ao
titular da conta.
Não tendo o contribuinte apresentado um único documento que pudesse
comprovar a origem dos créditos nas suas contas bancárias, nem em face das
intimações formalizadas pela fiscalização, nem por ocasião da impugnação ao
lançamento, materializada está a omissão de rendimentos, nos termos da lei
tributária.

Dos Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
7
O sujeito passivo auferiu remuneração mensal de R$ 21.000,00 pelo exercício do
cargo de vice-presidente no Instituto INTERSET, no período de março de 2007 a
dezembro de 2008, totalizando R$ 210.000,00 no ano-calendário 2007 e R$
252.000,00 no ano-calendário 2008 (fl. 183/204). Esses valores foram declarados
como isentos da declaração de ajuste anual (DAA) dos respectivos exercícios.
A autoridade lançadora considerou que os rendimentos recebidos da pessoa
jurídica foram classificados indevidamente na declaração de ajuste, por serem
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
(...)
Conforme o art. 10 acima transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na
declaração anual abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte.
No caso concreto, a remuneração recebida pelo impugnante pelo exercício do
cargo de vice-presidente do Instituto INTERSET trata-se de rendimento
tributável sujeito à retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, e que
deve ser oferecido à tributação no ajuste anual. Ao declará-los como
rendimentos isentos, o contribuinte excluiu a remuneração da base de cálculo do
imposto, incorrendo em omissão de rendimentos.
O regulamento de fl. 422 prevê a remuneração de R$ 21.000,00 para o vice-
presidente do Instituto INTERSET. A remuneração dos cargos do Conselho de
Administração está amparada no art. 149 do estatuto da entidade (fl. 415), cuja
previsão legal se encontra no art. 4o, inciso VI, da Lei no Lei no 9.790, de 23 de
março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público.
Nada disso se questiona no lançamento. A questão, aqui, é que, por se tratar de
rendimento do trabalho para o qual inexiste qualquer dispositivo legal
afastando a incidência do imposto de renda, a remuneração em questão é
tributável, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, pelo que
deveria ter sido oferecida à tributação no ajuste anual.
O crédito tributário foi devidamente constituído, pelo que deve ser mantido.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, a fim de que
seja mantido o crédito tributário constituído no lançamento de ofício. (...) –
destaques desta Relatora
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731076/2012-21
8
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 482
DF CARF MF
Original